Tribunal: STF
Processo: RE 1272860
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-14
Data de publicação: 2020-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado (fls. 25-26, Vol. 3):
    “AÇÃO POPULAR. INADEQUAÇÃO DO VEÍCULO PROCESSUAL ELEITO. PRETENSÃO PARTICULAR. APRECIAÇÃO DE DESVIO DE FINALIDADE. LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. CONFLITO DE INTERESSES. CASO CONCRETO. PONDERAÇÃO. DISCRICIONARIEDADE ADMINISTRATIVA E ARBITRARIEDADE. CUMPRIMENTO DA DECISÃO. PRAZO. AMPLIAÇÃO. MULTA DIÁRIA. REDUÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 
    1. Inviável a veiculação, em ação popular, de pretensão cuja abrangência não supera o âmbito dos interesses privados, como anulações de autuações de trânsito.
    2. De outro lado, o reconhecimento do desvio de finalidade na fixação do limite máximo de velocidade em Rodovia Federal passa pela análise, sobretudo, do princípio da moralidade, bem denotando a plena viabilidade do processamento e julgamento da ação popular.
    3. Ostentam legitimidade passiva ad causam o ente político e a entidade pública responsáveis pela prática do ato administrativo impugnado, na forma do artigo 3º do CPC.
    4. A axiologia própria da ação popular, enquanto instrumento de participação na condução político-estrutural do Estado Democrático, está devidamente preservada quando prestigiados os princípios da Administração Pública e respeitados os limites operacionais inerentes ao atuar dos órgãos administrativos, sem descuido da segurança do tráfego de veículos em importante Rodovia Federal (ponderação de interesses conflitantes).
    5. Não se desconhece que o Código de Trânsito Brasileiro confere certa discricionariedade ao Administrador Público - que, de acordo com seu prudente critério e em ato administrativo fundamentado, pode estabelecer limites de velocidade superiores ou inferiores aos parâmetros fixados legalmente.
    6. Ocorre que, na hipótese sob análise, os requeridos fixaram limite máximo de velocidade, para Rodovia Federal, diverso do previsto em lei e sem qualquer justificativa técnica formal. Ou seja: o caso concreto evidencia que a discricionariedade administrativa, ao fim e ao cabo, redundou em arbitrariedade, tendo em vista a inobservância das formalidades prévias necessárias.
    7. A realização de estudos técnicos acerca da adequação do limite máximo de velocidade em Rodovias Federais é atribuição própria das entidades responsáveis pela fiscalização do trânsito viário, na forma prevista no Manual anexo à Resolução n. 180, de 26 de agosto de 2005, do Conselho Nacional de Trânsito. Não se tratando de um comando sentencial extraordinário, excepcional, mas apenas de um provimento jurisdicional que se limita a determinar o cumprimento de medidas administrativas inseridas nas atribuições próprias do ente político e da entidade demandadas, não há que se falar em ampliação do prazo estipulado pelo juízo a quo para atendimento do decisum.
    8. Segundo entendimento desta Turma, em se tratando de obrigação de fazer (artigo 461, §4º, do CPC), o juiz, de ofício ou a requerimento da parte, pode fixar multa cominatória contra o Poder Público para forçá-lo ao cumprimento da obrigação em prazo determinado. Multa diária reduzida para R$ 1.000,00 (um mil reais).
    9. Não merece reforma a distribuição dos ônus sucumbenciais e a fixação da verba honorária em prol do autor popular quando observados os vetores interpretativos do artigo 20, §4º, do CPC (não há enriquecimento sem causa do demandante, mas, sim, verdadeiro prestígio ao exercício regular dos preceitos parcelares da cidadania).” 
     Opostos Embargos de Declaração, foram rejeitados (fl. 55, Vol. 3).
    No apelo extremo, interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, a parte recorrente sustenta violação aos arts. 2º; 144, § 2º; 5º, XXXV e LV; e 93, IX, da CF/1988, pois (a) a despeito da oposição dos embargos de declaração, não foram sanadas as omissões apontadas; (b) o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) não tem legitimidade para figurar no polo passivo da presente demanda, já que sequer possui atribuições para fiscalização da velocidade em rodovias federais, sejam elas delegadas ou não; e (c) “a fixação de limites de velocidade é ato administrativo e, como tal, possui presunção de legitimidade e veracidade, os quais somente podem ser afastados por prova cabal em sentido contrário, cujo ônus compete a quem alega”, de modo que “cabia, portanto, ao autor demonstrar nos autos a ilegalidade do ato administrativo, o que não ocorreu” (fl. 75, Vol. 3); (d) “o limite de velocidade estabelecido pela Administração constitui ato discricionário inserido dentro do poder-dever da Administração de exarar os seus próprios atos observando os limites da razoabilidade e da proporcionalidade, podendo e devendo ser modificado pelo Poder Judiciário apenas quando ocorrer desvio de finalidade ou abuso de poder, o que não ocorreu no caso em epígrafe, não tendo o autor produzido qualquer início de prova nesse sentido” (fl. 78, Vol. 3); e (f) “ ao pretender definir de forma única a interpretação dos critérios para a fixação dos limites de velocidade, inclusive em contrariedade ao disposto em norma de hierarquia constitucional”, o acórdão recorrido violou o princípio da separação dos poderes (fl. 79, Vol. 3).
    É o relatório. Decido. 
    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 
    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário. 
    Em relação à suscitada ofensa ao art. 93, IX, da Carta Magna, o Juízo de origem não destoou do entendimento firmado por esta CORTE no julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 339). 
    Nessa oportunidade, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL assentou que o inciso IX do art. 93 da Constituição Federal de 1988 “exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”. 
    No caso em apreço, a fundamentação do acórdão recorrido alinha-se às diretrizes desse precedente. 
    Quanto à alegação de afronta à ampla defesa e ao direito de ação, o apelo extraordinário não tem chances de êxito, pois esta CORTE, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional.
    Além disso, foram os seguintes os fundamentos do acórdão recorrido para decidir a controvérsia (fls. 19-20, Vol. 3):
    “(...) o DNIT suscita a sua ilegitimidade passiva ad causam, uma vez que, segundo verbera, a Rodovia Federal cujo limite máximo de velocidade está sendo impugnado pelo autor, por convênio, está sob a administração do Estado do Rio Grande do Sul. 
    Também aqui, a meu ver, não assiste razão à autarquia federal, uma vez que, em acordo com os documentos acostados ao evento 64 dos autos originários, a limitação máxima da velocidade foi estabelecida pelo DNIT (INF2), motivo pelo qual presentes os ditames constantes do artigo 3º do CPC. 
    (…)
    No mérito, a questão passa pela necessária interpretação do disposto no artigo 61, §2º, do Código de Trânsito Brasileiro, in verbis: 
    (…)
    Não há dúvida de que o texto legal confere certa discricionariedade ao Administrador Público - que, de acordo com seu prudente critério e em ato administrativo fundamentado, pode estabelecer limites de velocidade superiores ou inferiores aos parâmetros fixados legalmente. 
    Ocorre que, na hipótese sob análise, os requeridos fixaram limite máximo de velocidade, para Rodovia Federal, diverso do previsto em lei e sem qualquer justificativa técnica formal. 
    Ou seja: o caso concreto evidencia que a discricionariedade administrativa, ao fim e ao cabo, redundou em arbitrariedade, tendo em vista a inobservância das formalidades prévias necessárias. 
    (…)
    Ao fixar limite máximo de velocidade para Rodovia Federal em desconformidade com os parâmetros legais e sem a devida justificação formal (amparada em estudo técnico que afaste os indícios de mera intenção arrecadatória), o Administrador desvestiu-se de seu atuar discricionário para, em verdade, agir abusivamente, em manifesta afronta à legalidade - norte da atuação administrativa no Estado de direito constitucional. 
    Registre-se, em reforço do aqui exposto, que o Manual anexo à Resolução n. 180, de 26 de agosto de 2005, do Conselho Nacional de Trânsito refere a necessidade de estudo de engenharia para a determinação da velocidade máxima para vias de tráfego ou trechos de via, nos seguintes termos: 
    (…)
    A inobservância das diretrizes técnicas pertinentes indica a abusividade do ato administrativo atacado na demanda popular, bem denotando o acerto da sentença proferida (que, com clareza e em homenagem aos interesses em conflito, fixou prazo para a realização do estudo técnico necessário ao atendimento do preceito legal regente)”. 
    Trata-se de matéria situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 
    Mesmo que fosse possível superar todos esses graves óbices, a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que o julgado recorrido foi publicado antes da vigência da nova codificação processual.
    Publique-se. 
    Brasília, 14 de julho de 2020.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente